Tribunal: STF
Processo: Pet 5801
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
E M E N T A: PROCEDIMENTO PENAL INSTAURADO A PARTIR DE DEPOIMENTO PRESTADO EM REGIME DE COLABORAÇÃO PREMIADA – INDICAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DE INDIVÍDUOS SEM PRERROGATIVA DE FORO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS AO JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE – CONEXÃO ENTRE DELITO ELEITORAL E INFRAÇÕES PENAIS COMUNS – COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DO FEITO – REGRA EXPRESSA INSCRITA NO ARTIGO 35, INCISO II, DO CÓDIGO ELEITORAL – NORMA IMPREGNADA DE FORÇA, VALOR E EFICÁCIA DE LEI COMPLEMENTAR – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO ÂMBITO DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA SUPREMA CORTE A RESPEITO DA MATÉRIA – DOUTRINA E OUTROS PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.